Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737303-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO BRUNO RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interposto contra a decisão a qual deferiu o levantamento da quantia penhorada. 1.1. Nesta sede, o agravante pugna pelo provimento do recurso a fim de ser determinada a aplicação de multa de 10% e dos honorários advocatícios à base de 10% sobre o débito, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC, exclusivamente sobre o valor da multa cobrada e não paga. 2. Os autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença, o qual deferiu o levantamento de valores. 2.1. De outro lado, o agravante alega haver inconsistência quanto ao cálculo do importe devido. Assim, o cerne da controvérsia reside na discussão acerca da possibilidade de incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor das astreintes. 3. Na hipótese, não se mostra cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil sobre valor resultante de astreintes. Porquanto. Não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer. 3.1. De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, pena de bis in idem, visto ambos possuírem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento de obrigação, seja de pagar ou de fazer. 3.2. Precedente: “não são devidos honorários advocatícios sobre a multa cominatória, ou seja, as astreintes não devem servir de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021). 4. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 4.1. Dessa forma, as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o qual as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do CPC, defendendo a possibilidade de incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios sobre o valor das astreintes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 523, §1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no sentido de que a multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.” (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030